Tribunal: STJ
Processo: 0173394-02.2007.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975736 - RJ (2025/0236724-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS
: SÉRGIO MURILO HERRERA SIMÕES - RJ042678
RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA - RJ097710
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, e ii) consonância
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a512533-23b8-406e-b70b-918dd5e8bc54

Documento eletrônico VDA52607645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a512533-23b8-406e-b70b-918dd5e8bc54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975736 - RJ (2025/0236724-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS
: SÉRGIO MURILO HERRERA SIMÕES - RJ042678
RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA - RJ097710
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, e ii) consonância
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por PATRICIA SKAETTA NUNES, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de reintegração de posse, ajuizada por BRASCAN IMOBILIÁRIA
Ação:
INCORPORAÇÕES S.A., em face de PATRICIA SKAETTA NUNES, na qual requer a
reintegração na posse do imóvel e a fixação de taxa de ocupação, além de perdas e danos
por alegados lucros cessantes.
Documento eletrônico VDA51683537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:43
Código de Controle do Documento: e506607a-d790-4407-85d7-bccc05cd6008

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) confirmar a
Sentença:
liminar de reintegração; ii) reintegrar a autora na posse do imóvel; iii) condenar a ré ao
pagamento de taxa de ocupação.
deu parcial provimento à apelação interposta por ERBE
Acórdão:
INCORPORADORA 001 S.A., nos termos da seguinte ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Compra e venda de imóvel com
financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.
Exigibilidade da taxa de ocupação. Apesar do Juízo ter condenado a apelada ao
pagamento de taxa de ocupação, nos termos do
-A da Lei n° 9.514/97, a
art. 37
sentença não foi clara ao estabelecer a data exata para o início de sua incidência. Ao
tempo da resolução do contrato, a redação do artigo 37-A da Lei n° 9.514/97 previa o
seguinte: “Art. 37-A. O fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a
título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a um
por cento do valor a que se refere o inciso VI do
computado e exigível desde a
art. 24,
data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a
ser imitado na posse do imóvel.” Com base na redação do artigo 37-A da Lei n° 9.514
/97, ao tempo dos fatos, fica caracterizado o esbulho possessório perpetrado pela
apelada, a partir da realização do segundo leilão, sem licitantes, com a consolidação
da propriedade em nome da apelante no dia
Quanto ao pedido de
31/03/2005.
pagamento de danos emergentes, é certo que o princípio da correlação impõe ao
julgador o atendimento aos estritos termos do conjunto postulatório, de modo que
não há na inicial pedido expresso quanto a eventuais danos como pagamento de IPTU
e conservação do imóvel. Os honorários da apelante incidem sobre o valor a ser
apurado referente à taxa de ocupação, que é a quantia tangível da condenação da ré.
Por outro lado, os honorários a serem pagos pela ré serão calculados sobre os danos
emergentes indicados pela autora, que foram julgados improcedentes, sendo esse o
seu proveito econômico. Recurso parcialmente provido. (e-STJ fls. 1245-1249)

opostos por PATRICIA SKAETTA NUNES e ERBE
Embargos de Declaração:
INCORPORADORA 001 S.A., foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou os fundamentos da
Agravo interno:
decisão, sustentando a incompatibilidade da Súmula 83 do STJ com o
e a CF
CPC/2015
/1988 e a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ por não pretender reexame de provas
nem interpretação contratual. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
Documento eletrônico VDA51683537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:43
Código de Controle do Documento: e506607a-d790-4407-85d7-bccc05cd6008

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ: i) incidência das
Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, e ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-se a
Súmula 7/STJ
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar
quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no
acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.441.269/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a incidência
da
ou seja, o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido
Súmula 83/STJ,
com a jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão
recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

- Da incidência da Súmula 5/STJ
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante não
impugnou a incidência da
pois não demonstrou que a análise do recurso
Súmula 5/STJ,
especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

Documento eletrônico VDA51683537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:43
Código de Controle do Documento: e506607a-d790-4407-85d7-bccc05cd6008

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51683537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:43
Código de Controle do Documento: e506607a-d790-4407-85d7-bccc05cd6008

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.736 / RJ
Número Registro: 2025/0236724-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01733940220078190001 1733940220078190001 202524503847
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS : SÉRGIO MURILO HERRERA SIMÕES - RJ042678
RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA - RJ097710
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS : SÉRGIO MURILO HERRERA SIMÕES - RJ042678
Documento eletrônico VDA52586857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 512a8812-e3fc-4220-883f-6f27917d04d3

RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA - RJ097710
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 512a8812-e3fc-4220-883f-6f27917d04d3